Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com fundamento no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, tendo sido comprovadas autoria e materialidade do delito. A defesa busca a desclassificação para roubo simples, a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas, e a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade nas provas que fundamentaram a condenação; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação do crime para roubo simples, excluindo a majorante do concurso de pessoas; e (iii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se sustenta na comprovação da autoria e materialidade do delito, com base no depoimento de agente policial, cuja presunção de legitimidade e fé pública foi confirmada pela sua harmonia com o conjunto probatório.
4. A exclusão da majorante do concurso de pessoas é inviável, uma vez que as provas demonstram a participação de mais de um agente na execução do crime, ainda que a ação da coautora não tenha sido decisiva.
5. A fixação do regime inicial semiaberto não se mostra aplicável, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistente nos maus antecedentes específicos, justifica o regime mais gravoso para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal, especialmente da vítima e de agente policial, possui presunção de legitimidade, quando colhida sob contraditório e corroborada pelo conjunto probatório.
2. A configuração do concurso de pessoas no crime de roubo não exige que todas as ações dos coautores sejam determinantes para o resultado.
3. As circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo para o cumprimento da pena.
______
*Dispositivos relevantes citados*: CP, art. 157, § 2o, II.
*Jurisprudência relevante citada*: STF, Súmula 269; STF, Súmula 718; STF, Súmula 719.